Tribunal: TJMT
Processo: 1073406-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073406-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYLANA SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 055.631.051-99 (RECORRENTE), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação e ausência de justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte à audiência quando não há comprovação de sua intimação pessoal, sendo assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente, conforme determina o art. 186, §2º, do CPC.

4.

A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública.

5.

A ausência de comprovação da intimação pessoal da autora invalida o ato processual que culminou na extinção do feito.

6.

A extinção do processo sem a observância do devido procedimento configura nulidade, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por ausência da parte à audiência exige prévia intimação pessoal quando assistida pela Defensoria Pública.

2.

A intimação exclusivamente eletrônica não substitui a intimação pessoal prevista no art. 186, §2º, do CPC.

3.

A ausência de intimação pessoal válida enseja a nulidade da sentença extintiva e o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073406-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Thaylana Santana de Oliveira

Recorrido(s):

Imagem Serviços de Eventos Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto, a reclamante é assistida pela Defensoria Pública e deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §2º do CPC.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que a Recorrente tenha sido intimada pessoalmente para comparecer a solenidade. Aliás, pelo que consta dos autos, essa intimação foi realizada eletronicamente, conforme imagem destacada abaixo:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026